Tribunal: TJMT
Processo: 1018754-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018754-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), ATANES SERVICOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 14.586.947/0001-30 (AGRAVADO), U.V - AGRICOLA LTDA - CNPJ: 41.228.265/0001-29 (AGRAVADO), VTA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 21.308.301/0001-57 (AGRAVADO), V.TAKAHASHI ATANES SERVICOS AGRICOLAS DE FRUTAL LTDA. - CNPJ: 09.475.360/0001-14 (AGRAVADO), VICTOR TAKAHASHI ATANES - CNPJ: 33.531.420/0001-53 (AGRAVADO), JOAO HEROS RIBEIRO ATANES - CNPJ: 53.930.695/0001-77 (AGRAVADO), VICTOR TAKAHASHI ATANES - CPF: 014.389.656-30 (AGRAVADO), JOAO HEROS RIBEIRO ATANES - CPF: 551.777.868-20 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS MÓVEIS. GARANTIA FIDUCIÁRIA. PERÍODO DE SUSPENSÃO (STAY PERIOD). DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

Agravo de instrumento interposto por Banco John Deere S.A. contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT, que reconheceu a essencialidade de bens móveis (pás carregadeiras) listados na recuperação judicial do Grupo Atanes, obstando a sua retirada durante o stay period, mesmo com garantia fiduciária.

II. Questão em discussão.

2. A questão controvertida envolve (i) a análise da essencialidade dos bens garantidos fiduciariamente e (ii) o direito do credor fiduciário à retomada, frente à proteção conferida pelo art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, em virtude da função produtiva dos bens no processo de soerguimento empresarial.

III. Razões de decidir.

3. O processo de recuperação judicial objetiva preservar a função social da empresa, conforme o art. 47 da Lei de Recuperações Judiciais, assegurando a continuidade das atividades produtivas.

4. O art. 49, § 3o, da mesma lei, impede a retirada de bens de capital essenciais, mesmo se garantidos fiduciariamente, durante o stay period, desde que comprovada sua essencialidade para as operações empresariais.

5. No caso, o relatório do Administrador Judicial e a documentação fornecida pelos agravados demonstraram a relevância das pás carregadeiras para as atividades agrícolas, elemento central para o exercício econômico e superação da crise financeira do grupo.

6. As alegações da instituição financeira agravante não são suficientes para desqualificar a análise do juízo a quo, nem para afastar o entendimento jurisprudencial consolidado, que admite a manutenção de bens produtivos em posse do devedor recuperando.

IV. Dispositivo e tese.

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “A retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial de devedor em recuperação judicial, mesmo com garantia fiduciária, é vedada durante o stay period, conforme art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, desde que demonstrada a imprescindibilidade dos bens para o processo produtivo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 47; Lei n. 11.101/2005, arts. 49, § 3o, e 6o, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.855.252/PR; TJ-MT, AI 1014224-40.2023.8.11.0000; TJ-MT, N.U 1011861-46.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco John Deere S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT que, nos autos da recuperação judicial no 1007028-73.2024.8.11.0003, ao deferir o processamento do pedido de soerguimento, ratificou a essencialidade dos bens elencados pelo grupo devedor na exordial, obstando a prática de atos constritivos.

Em suma, a agravante sustenta que os bens dados em garantia fiduciárias às cédulas de crédito firmadas não deveriam estar sujeitos ao processo de recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, assegurando ao credor fiduciário o direito de retomar a posse do bem em caso de inadimplemento.

Aduz que a decisão recorrida carece de fundamentação sobre a essencialidade dos bens indicados como necessários às atividades das recuperandas, e, além disso, aponta a ausência de comprovação, por parte das recuperandas, da essencialidade dos bens objeto das garantias fiduciárias.

Com isso, requer a tutela antencipada recursal para suspender os efeitos do
decisum
impugnado. No mérito, pugna pela revogação da decisão agravada ou, alternativamente, seja determinada a expedição de mandado de constatação nas fazendas do grupo devedor, com a finalidade específica de localizar os bens.

A liminar vindicada foi por mim indeferida, convertendo o ato em diligência para oitiva do Administrador Judicial nomeado na origem (Id. 225567667).

A comunicação ao Juízo
a quo
foi devidamente realizada no Id. 227808677.

Nas contrarrazões, os devedores aduziram a essencialidade dos bens alienados fiduciariamente em favor da instituição financeira agravante, sendo de rigor a manutenção da decisão recorrida, juntando “relatório de essencialidade dos bens” (Id. 238944186).

O ilustre Administrador Judicial, por sua vez, apresentou manifestação destacando, em síntese, a essencialidade dos bens à atividade produtiva do grupo recuperando, manifestando-se pela manutenção dos bens na posse dos devedores (Id. 232343153).

Por fim, o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do Exmo. Procurador de Justiça Marcelo Ferra de Carvalho, é pelo
desprovimento
do recurso (Id.

242043665).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
“secundum eventum litis”
; assim, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância, sob pena de supressão de instância.

Em suma, depreende-se dos autos de origem que os agravados, ATANES SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA.; U.V - AGRÍCOLA LTDA.; VTA AGRÍCOLA LTDA.; V.TAKAHASHI ATANES SERVIÇOS AGRÍCOLAS DE FRUTAL LTDA.; VICTOR TAKAHASHI ATANES;

JOÃO HEROS RIBEIRO ATANES, denominados
Grupo Atanes
, formularam pedido de recuperação judicial, distribuído ao Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT.

O juízo de origem antecipou os efeitos do
stay period,
determinando a suspensão de todas as ações e execuções contra os devedores, além de declarar, provisoriamente, a essencialidade de todos os bens listados no
Anexo I
da petição inicial, até que fosse concluída a perícia prévia para, então, analisar o preenchimento – ou não – dos requisitos necessários ao deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial.

Posteriormente, com o respectivo laudo de constatação juntado aos autos, autorizou-se, então, o processamento da ação de soerguimento e, no tocante à essencialidade dos bens, assim deliberou o Magistrado singular, no essencial:

“[...] 03 – DA DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DOS BENS LISTADOS NO ANEXO 01 DA PETIÇÃO INICIAL: Na decisão proferida em Id. 148749745 este Juízo declarou a essencialidade dos bens que foram listados pelo grupo requerente no ANEXO 01 da petição inicial – determinando que esses bens essenciais fossem mantidos na sua posse e ordenando, ainda, que os bens essenciais que já tinham sido objeto de busca e apreensão fossem devolvidos ao grupo. Em face desta decisão houve a insurgência de vários credores, através de petições apresentadas nos autos: [...] contudo, os requerimentos dos credores não comportam acolhida –
devendo ser mantida, na sua integralidade, a decisão proferida em Id. 148749745, que declarou a essencialidade dos bens listados pelo grupo requerente, por guardarem relação direta com o desenvolvimento da sua atividade empresarial
e, portanto, serem, de fato, essenciais. [...]”

Contra o
decisum
supra, insurge-se a instituição financeira, defendendo a ausência de fundamentação da decisão recorrida; ausência de comprovação da imprescindibilidade dos bens listados pelo devedor; e, ainda, a extraconcursalidade do crédito garantido por alienação fiduciária, visto que, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, está assegurado ao credor fiduciário o direito de retomada da posse do bem em caso de inadimplência.

Pois bem.

De início, é importante consignar que a decisão objurgada foi alvo de outros recursos em trâmite nesta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado, e, à luz do art. 930, parágrafo único, do CPC, assim como do art. 80, § 1o, do Regimento Interno deste Sodalício, restou preventa à relatoria deste Gabinete 2. Logo, já houve a deliberação por esta c. Turma Julgadora acerca da matéria.

Prosseguindo, como é cediço, o processo de recuperação judicial, regulado pela Lei n.o 11.101/2005, é um instrumento que objetiva oportunizar ao devedor condições para a superação da crise econômico-financeira, assegurando a manutenção da fonte produtora, dos empregos por ela gerados e, notadamente, resguardando o interesse da coletividade de credores. Nesse sentido, preceitua o art. 47 da Lei Regente:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por
objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira
do devedor, a fim de
permitir a manutenção da fonte produtor
a,
do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credore
s, promovendo, assim,
a preservação da empresa
, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

Outrossim, à luz do art. 49 da Lei n.o 11.101/2005, submetem-se ao processo de recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, observadas as ressalvas do
§ 3o
. Vejamos:

Art. 49.
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido
, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3o Tratando-se de credor
titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis
, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
, observada a legislação respectiva,
não se permitindo
,
contudo
,
durante o prazo de suspensão
a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei,
a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos
bens de capital essenciais
a sua atividade empresarial
.

A rigor do dispositivo legal, os créditos garantidos por alienação fiduciária não se sujeitam ao processo concursal;
todavia
, fica impossibilitada a constrição dos bens utilizados no processo produtivo pelo devedor, ou seja, aqueles que forem vitais à manutenção da atividade empresarial.

Aliás, sobre a questão, o c. Superior Tribunal de Justiça já definiu que
“[...] Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária,
compete ao juízo da recuperação judicial
decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 [...]”.

Nessa esteira, o reconhecimento da essencialidade dos bens alienados fiduciariamente demanda do juízo recuperacional uma análise casuística, sob pena de
comprometer
o direito fundamental do credor fiduciário à satisfação do seu crédito e impor a ele uma situação injusta e excepcional, uma vez que ficará impossibilitado de utilizar a garantia para satisfazer seu crédito, ao mesmo tempo em que, por imposição legal, estará impedido de votar ou participar do plano de recuperação.

Dito isto,
in casu,
o BANCO JOHN DEERE S.A. afirma que pactuou com os agravados as Cédulas de Crédito Bancário no 3030351/22 e no 3083864/22, que, garantidas fiduciariamente pelos seguintes bens móveis:

PÁ CARREGADERA 624KII – ANO 2022 – Chassi: 1BZ624KAJND001849;

PÁ CARREGADERA 624KII – ANO 2022 – Chassi: 1BZ624KAHND001874;

Assim, defende a extraconcursalidade do crédito, de modo que, estando os agravados inadimplentes com as obrigações, deve-se ser garantido o direito de retomada dos bens, consignando o caráter resolúvel do tipo de garantia. Ademais, aduz que não há demonstração de que as garantias listadas são cruciais para o processo de soerguimento, o que deve ser individualmente comprovado.

Em contrapartida, os agravados alegam que atuam no ramo de produção agrícola e transportes, empregando mais de 200 colaboradores, direta e indiretamente, e asseveram a necessidade dos maquinários listados na exordial do pedido recuperacional para continuidade das atividades e superação da crise, trazendo relatório de essencialidade, juntado também no processo de primeiro grau (Id. 164551805), com menção aos maquinários alienados à agravante.

Outrossim, na sua manifestação, o Administrador Judicial destacou que:

“[...] Estabelecidas estas premissas e nos voltando para a análise dos bens propriamente ditos e consequente essencialidade para o exercício da atividade econômica empreendida pelos recuperandos
é possível inferir
, para além dos esclarecimentos já mencionados
a sua essencialidade na medida em que, sendo as pás carregadeiras bens de capital destinadas a permanecer em fazenda em que empreende o plantio de cana-de-açúcar que, uma vez colhida precisa ser transportada,

do que se conclui pela mencionada essencialidade para o exercício da atividade
. [...] Temos, portanto, como
suficientemente demonstrada a essencialidade de ambas as pás carregadeiras para a continuidade e o soerguimento das atividades das empresas recuperandas
e, consequentemente, a necessidade da manutenção dos efeitos da decisão que lhes reconheceu a essencialidade. [...]”

Nesse ponto, voltando aos argumentos lançados pela agravante, vejo que a decisão objurgada não questionou a concursalidade ou do crédito da instituição financeira agravante, logo, descaberia, neste recurso, trazer à baila da controvérsia recursal a referida matéria.

Lado outro, não se olvida que a essencialidade dos bens em posse do devedor em recuperação judicial deve estar evidenciada, como medida necessária à lisura do próprio processo de soerguimento, o que, apesar dos argumentos expendidos pela instituição financeira agravante, vejo que restou demonstrado no relatório apresentado pelos devedores, assim como na manifestação elaborada pelo Administrador Judicial.

Para mais, observo que os maquinários dados em garantia fiduciária ao BANCO JOHN DEERE S.A. são, como visto, equipamentos agrícolas que guardam identidade direto com a atividade desenvolvida pela devedora, de modo que, ausente quaisquer indícios de ociosidade daquele bem, não há como se presumir sua dispensabilidade ao processo de soerguimento.

Assim, em uma análise mais acurada da questão, ainda que se trate de garantia fiduciária, afastada da submissão ao processo concursal, entendo que os veículos se enquadram no conceito de “bens de capital”, utilizados no processo produtivo do grupo recuperando, e que, à luz do § 3o, parte final, do art. 49 da Lei n.o 11.101/2005, resta obstada sua retirada da posse do grupo devedor durante o
stay period
.

A propósito, cito aresto deste Eg. Sodalício:

“[...]
A inclusão dos créditos decorrentes de Contrato com garantia de alienação
fiduciária no procedimento de recuperação judicial
é vedada pelo art. 49, § 3o
, da Lei no. 11.101/2005, tratando-se de créditos extraconcursais.
Todavia, se os bens forem essenciais às atividades da empresa em recuperação judicial
, segundo o crivo do juízo universal,
estes podem permanecer na posse do devedor até o término de 180 (cento e oitenta) dias do stay period
, o qual poderá ser prorrogado pelo mesmo período, por uma única vez, conforme art. 6o, §§ 4o e 7o-A, do mesmo dispositivo legal, com as alterações implementadas pela Lei n. 14.112/2020. Decorrido o prazo da prorrogação do período de blindagem para muito além do prazo de possível prorrogação, os credores detentores de créditos extraconcursais decorrentes de Cédulas de Crédito Bancário garantidos por alienação fiduciária poderão promover os atos que entenderem de direito para a recuperação de tal crédito perante o juízo da cobrança e/ou do pedido de retomada do bem garantia, ficando vedada a perpetuação indiscriminada da competência do juízo universal para deliberar sobre a essencialidade desses bens.-
(TJ-MT - AI: 10142244020238110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/09/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2023) (g.n).

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ESSENCIALIDADE DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DO BEM NO PERÍODO DE BLINDAGEM (STAY PERIOD) – DECISÃO MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.
Embora o crédito do titular de propriedade fiduciária em garantia seja excluído dos efeitos da recuperação judicial
,
não se permite a retirada dos bens essenciais à continuidade da atividade empresarial
, durante o prazo de stay period. (N.U 1011861-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARCIO VIDAL
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024) (g.n).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PERÍODO DE BLINDAGEM - ESSENCIALIDADE DOS BENS MÓVEIS –
EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS QUE GUARDAM IDENTIDADE COM A ATIVIDADE ECONÔMICA DAS RECUPERANDAS
– EMPRESAS ATUANTES NO SETOR DE PRODUÇÃO DE GRÃOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO Com base na orientação jurisprudencial e na própria legislação vigente,
os bens considerados essenciais à atividade recuperanda devem permanecer na posse do devedor até o encerramento do período de blindagem
, consoante o disposto no artigo 6o, § 4o da Lei de no. 11.101/2005, ao menos até que reconhecido, por outro lado, a abusividade e o excesso de prorrogações do stay period. (TJ-MT - AI: 10151924120218110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2023) (g.n).

Desta feita, porquanto a análise acerca da essencialidade dos bens é, necessariamente, casuística, entendo que,
na ocasião
, descabe a revogação da declaração de essencialidade sobre os bens garantidores dados em favor do BANCO JOHN DEERE S.A., visto que demonstrado,
no atual cenário
, a relevância daqueles à atividade produtiva do grupo devedor.

Vale destacar que, no tocante à declaração de essencialidade proferida nos autos da recuperação judicial n o 1007028-73.2024.8.11.0003, esta C. Quinta Câmara de Direito Privado, no julgamento do Agravo de Instrumento no 1010101-62.2024.8.11.0000, acompanhou o voto do eminente 1o Vogal, Exmo. Des. Márcio Vidal, que assim deliberou:

“[...] Cumpre assinalar que, diferentemente do entendimento do Douto Relator, tem-se que
a decisão do Juízo singular
,
ratificando aquela que declarou a essencialidade provisória dos bens dos credores,
não se encontra desprovida de fundamentação
, já que não houve uma reanálise da questão, mas tão somente a sua confirmação
. Ademais,
na decisão que reconheceu a essencialidade provisória
,
o Magistrado a quo deixou expresso os motivos que formaram a sua convicção
e, em momento posterior, apenas a ratificou. Logo, não há falar em ausência de fundamentação. [...]”.

Por derradeiro, no tocante ao pedido alternativo para determinar a realização de diligência de constatação nas fazendas do grupo recuperando, formulado pela instituição financeira agravante na exordial, descabe analisar o pleito quando a matéria sequer foi manejada em primeiro grau,
desbordando dos limites da matéria versada na decisão recorrida
.

Nestes termos, em consonância ao parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
BANCO JOHN DEERE S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024